Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-28.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003097-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENE PAULA GRACIANO - CPF: 786.087.241-20 (RECORRENTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003097-28.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Milene Paula Graciano

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2022 a 2024), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2.

A autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a apresentar extrato previdenciário (CNIS), documento que, embora oficial, não é suficiente para caracterizar a natureza jurídica da relação mantida com o ente público.

4. O Município comprova que a autora ocupa cargo efetivo desde 27/04/2006 e exerce função de confiança como Coordenadora Pedagógica no período de 08/2022 a 12/2024, afastando qualquer alegação de vínculo precário ou desvirtuado.

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Perquirindo as provas dos autos, verifico que a parte autora junto extrato previdenciário (CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais) em que demonstra a existência de vínculo previdenciário com o Município de Rondonópolis desde 2006 (id. 183177274). O Município de Rondonópolis, por seu turno, alegou que a parte reclamante não é temporária, mas servidora efetiva que ingressou nos quadros do município em 27/04/2006 (id. 189200812). Em se tratando de servidora pública efetiva, não há previsão na Lei no 1.752, de 17 de agosto de 1990 (estatuto do servidor de Rondonópolis) de pagamento de FGTS, de modo que não é devido o pagamento. Quanto às férias, os servidores, em regra, devem gozá-las, de modo que a indenização das férias só ocorre em casos excepcionais como aposentadoria. No documento de id. 189200812, constato que a parte reclamante tem gozado regularmente todas as férias a que faz jus desde 2006, razão porque não há direito a indenização.
”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025